Tribunal: TJDFT
Processo: 0016412-58.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016412-58.2015.8.07.0018 APELANTE: PACE MED COMERCIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, ELIAS FERNANDO MIZIARA, MARINICE CABRAL MORAES, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, TULIO RORIZ FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria anotar a inscrição da Senhora Advogada do apelante-réu Túlio Roriz Fernandes para sustentação oral na 4a Sessão Ordinária Presencial - 6TCV, designada para 15/3/2023, com início às 13h30. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora